Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718304-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Pan S/A em face da r. decisão (ID 36029976) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade que pleiteava o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante, por entender que a matéria exigia ampla cognição. Nas razões recursais (ID 36029962), o Devedor defende, em síntese, que a tese de ilegitimidade passiva é cognoscível de ofício e não demanda dilação probatória. Sustenta que lhe é cobrado suposto crédito não tributário no valor de R$ 8.269,98 (oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), decorrente de multa por infração administrativa e demais encargos vinculados ao veículo objeto de financiamento, de placa GVL-9675, do qual foi credor fiduciário e, por essa razão, não lhe pode ser imputada qualquer responsabilidade por infrações cometidas devido ao mau uso do veículo. Aduz que essa multa deve ser redirecionada àquele que estava na posse do bem, conforme se extrai do artigo 257, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 23/9/1997). Também alega que a infração ocorreu em 12/9/2016, após a baixa do gravame em 25/9/2008, circunstância hábil a afastar eventuais encargos para o Agravante. Assevera subsistir o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de constrição de valores. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam obstados quaisquer bloqueios de contas bancárias de titularidade do Agravante, até o julgamento do presente recurso. O preparo foi comprovado (ID 36029984). É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme exposto na r. decisão agravada, a matéria atinente à legitimidade do credor fiduciário para figurar no polo passivo de execução fiscal demanda dilação probatória, não sendo cabível análise em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos, inclusive da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. 1. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. As Certidões de Dívida Ativa ostentam presunção de certeza e de liquidez que somente podem ser afastadas quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade. Precedente desta Turma. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1398082, 07267777720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. De acordo com a Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 1.1. Nada obstante a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento do crédito representado pela Certidão da Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal. 2. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1394768, 07311107220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça). 2. A necessidade de análise aprofundada da documentação acerca da responsabilidade tributária do executado demonstra a necessidade de dilação probatória e adentra o mérito da questão, situação que impede a apreciação da alegada ilegitimidade na estreita via da Exceção de Pré-Executividade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1392438, 07278923620218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DE SÓCIOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. Nos termos do enunciado no 393 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício. Assim, são passíveis de debate em Exceção de Pré-Executividade as matérias que não exijam instrução probatória, razão pela qual a alegação de ilegitimidade dos sócios para responderem pessoalmente por débitos da sociedade empresária não pode ser discutida no âmbito de tal incidente. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1388425, 07291594320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se) Acrescente-se que, conquanto o documento demonstre que houve a baixa do gravame em 25/9/2008 (ID 36029985 - pág. 4), inexiste prova de que o Agravante tenha providenciado a mudança de titularidade do bem perante os órgãos públicos competentes, de modo que, a princípio, responde solidariamente pelas penalidades impostas, nos termos do artigo 134 da Lei no 9.503/1997. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator